Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), 1 vara cuiaba (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), SMART & CHARM COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.400.329/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA LIRA - CPF: 289.033.808-86 (ADVOGADO), DANIELA MARTIN LOPES OLIVEIRA - CPF: 218.283.058-80 (ADVOGADO), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA - CPF: 119.029.237-82 (ADVOGADO), JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - CPF: 074.890.697-50 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NA FORMA HIBRIDA – POSSIBILIDADE – MAIOR OTIMIZAÇÃO E MAXIMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A realização da Assembleia Geral de Credores de forma híbrida, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, é válida, já que a realização das deliberações virtuais se adequou ao avanço tecnológico e contribuiu para a otimização e maximização da participação dos credores no procedimento de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. nº 1004477- 45.2020.8.11.0041), proposto pelas agravantes em face de seus credores, tornou sem efeito o Edital Convocatório para a AGC designada para os dias 09/03/2023 (1ª convocação) e 16/03/2026 (2ª convocação), em formato presencial, convocando nova AGC para deliberação sobre o PRJ nos dias 29/03/2023 (1ª convocação) e 13/04/2023 (2ª convocação), a ser realizada de forma hibrida (presencial e virtual) (cf. Id. nº 110892177).

As agravantes alegam que a decisão agravada ignorou os custos que modificação da data da AGC gera para as recuperandas, para os credores e para o próprio Administrador Judicial, eis que, “a equipe designada para representar as Recuperandas na AGC já havia comprado as passagens aéreas e arcado com demais custos de deslocamento e estadia, para comparecerem no dia e hora designados pelo MM. Juízo Recuperacional para participar da AGC, sendo que, para somente as passagens aéreas, o valor despendido pelo Grupo Colombo foi de R$12.395,40” (cf. Id. nº 160087166 - pág. 14).

Afirmam, nesse sentido, que “além dos custos de locomoção para a cidade de Cuiabá/MT, as recuperandas também já efetuaram o pagamento para a reserva do local escolhido pelo Administrador Judicial para a realização do conclave, valor arcado pelas recuperandas de forma absolutamente desnecessária, porquanto não irão utilizar o espaço na data e hora para o qual foi contratado, incorrendo, inclusive, no pagamento de multa”, logo, “já custearam a publicação do primeiro Edital e, às vésperas da data designada para a realização do conclave, terão que novamente despender recursos para nova publicação, em razão da volatilidade com que o MM. Juízo de primeira instância profere as suas decisões” (cf. Id. nº 160087166 - pág. 15).

Sustentam, em relação à convocação da AGC em formato híbrido, que “será necessário a contratação de uma plataforma de gerenciamento para a realização do conclave”, o que implicará em “mais um custo que repentina e desnecessariamente terá que ser arcado pelas recuperandas”, até mesmo porque, não há justificativa plausível para a repentina alteração “além da quantidade ínfima de credores que se insurgiram contra a realização da AGC em formato presencial (apenas 21), verifica-se que esses titulares não comprovaram ser hipossuficientes em razão da ausência de recursos para comparecer à AGC”

Insistem em que a decisão agravada beneficia desnecessariamente quantidade insignificante de credores “em detrimento das recuperandas e de todos os demais credores que já despenderam valores para participarem da AGC em formato presencial, motivo que reforça o pedido de suspensão da r. decisão agravada e, consequentemente a realização da AGC em formato presencial, após a análise de mérito deste recurso”

Afirmam, ainda, que “encontram-se depositado nos autos recuperacionais valores que, conforme já decidido, deveriam ser levantados pelas recuperandas”, porém, “não se mostra adequado o indeferimento do levantamento do quanto depositada nos autos, uma vez que os dados bancários já haviam sido informados”, devendo, portanto, ser autorizado o imediato levantamento dos valores “através da conta bancária indicada nos autos”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, para que “desde já seja determinado que a AGC ocorra na forma em que convocada; isto é, de forma presencial, bem como que a sua realização permaneça suspensa até a análise de mérito deste recurso, além de determinar o levantamento dos valores depositados nos autos recuperacionais, na conta bancária já indicada” (cf. Id. nº 160087166 – pág. 31).

A decisão vinculada ao Id. nº
160699661
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco Pine e APA Confecções refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
161705162 e 163132168
).

A empresa Wald Administração de Falências manifestou-se nos autos afirmando a possibilidade da realização da realização da AGC na forma híbrida. (cf. Id. n.
163142239)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (cf. Id. n.
167463151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como já ultrapassada a data da realização da AGC, o objeto do recurso é discutir a validade ou não da realização da referida assembleia no formato híbrido.

Com a reforma da Lei n° 11.101/2005, por meio das alterações substanciais previstas na Lei n° 14.112/2020, o conclave realizado por meio da plataforma virtual passou a integrar o texto legal; senão vejamos:

Artigo 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, §2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos artigos 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§1º e 2º do artigo 10 desta Lei.

(...)

§4º. Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por:

(...)

II - votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores".

No passo das inovações do tema, o CNJ emitiu em 5 de outubro de 2021 a Recomendação nº 110, com normas específicas para auxiliar na organização e padronização dos trâmites para realização das assembleias gerais de credores na forma virtual e híbrida e da coleta de votos de forma eletrônica de maneira antecipada e dá outras providências:

Art. 1º. Recomendar a todos os magistrados e magistradas das varas, especializadas ou não, onde tramitam processos de recuperação judicial, que determinem que a devedora ou o(a) administrador(a) judicial, quando pleitearem a realização de Assembleia Geral de Credores sem a presença física dos credores (AGC virtual) ou de realização de votação de forma híbrida (AGC virtual e presencial), apresentem:

I – os motivos que justifiquem a realização da AGC na forma não presencial;

Não há dúvida de que a realização das deliberações virtuais se adequou ao avanço tecnológico e contribui para a otimização e maximização da participação dos credores no procedimento de recuperação judicial.

A alegação da agravante quanto a impossibilidade de realização na forma híbrida, pelos autos custos que serão desprendidos, não encontram qualquer justificativa; primeiro porque, como dito, já ultrapassada a data da realização da AGC, segundo porque, o pedido de suspensão do conclave até o julgamento do mérito desse recurso, ocasionaria, de qualquer forma, novos gastos para a realização presencial da Assembleia.

Assim, diante a realização da Assembleia de forma híbrida não encontra qualquer obstáculo a impedir sua realização nessa modalidade, já que a realização na forma híbrida (presencial e virtual) está em sintonia com os avanços tecnológicos e será capaz de otimizar e maximizar a participação de todos os credores.

Outrossim, necessário registrar que o Administrador Judicial, afirmou nos autos que
“possui a capacidade técnica para realização da Assembleia Geral de Credores em qualquer das modalidades, dispondo de todos os meios tecnológicos e expertise aptos a uma fiel e transparente votação em ambiente presencial e virtual, observando-se todos os preceitos legais da Lei 11.101/05”.
(cf. Id. n.
163142239 - Pág. 4), portanto, nenhum impedimento à realização da Assembleia na forma híbrida.

Quanto ao pedido de levantamento de valores depositados nos autos recuperacionais, importante frisar que, como bem manifestou o nobre representante da Procuradoria Geral de Justiça
“
o juízo o autorizou na decisão de ID 104762445 e há manifestação do Administrador não se opondo à expedição de alvará por meio da conta bancária indicada, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça não se opõe ao pedido”.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos recuperacionais, nos termos da decisão vinculada ao Id. 104762445, permanecendo inalterada a decisão que autorizou a realização da AGC na forma híbrida.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023